Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005594-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TAINA PATRICIA FAGUNDES DA SILVA - CPF: 993.098.661-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Legalidade da contratação. Improcedência dos pedidos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pelo autor contra o Banco/Réu, reco
nhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos materiais a apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do cartão de crédito consignado, incluindo a assinatura da apelante nos termos contratuais e o recebimento dos valores creditados.

4. Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que o contrato descreve de forma clara a operação financeira.

5. O prazo entre a contratação e o ajuizamento da ação, de mais de 13 anos, reforça a presunção de ciência por parte do autor dos descontos e da natureza do contrato.

6. Inexistem fundamentos para a repetição de indébito ou reparação por danos materiais, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

Iv. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAINA PATRICIA FAGUNDES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1005594-49.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SANTANDER S.A. S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes (cf. Id. no 257803227).

A apelante sustenta que sua intenção era obter um empréstimo consignado comum e não um empréstimo de cartão de crédito, e devido à falta de clareza e à presença de informações manipuladas, como a ausência de dados essenciais sobre parcelas, juros, e a inclusão não autorizada de um cartão de crédito, foi enganada pelo requerido e contratou gato por lebre.

Assevera que “
NÃO fora apresentado nenhum contrato com informações ou dados da suposta contratação que possa subsidiar os descontos em folha este lhe causou estranheza ao notar que também NÃO CONSTA AUTORIZAÇÃO, CONFORME CONTESTAÇÃO, OU SEJA, está sem as devidas informações da operação E FORAM CONFECCIONADAS POR PROGRAMA DE EDIÇÃO DE ARQUIVOS, invalido, facilmente constatado a olho nu e abaixo demonstraremos, bem como, por se referir a suposta contratação de empréstimo consignado cumulada com adesão à suposto Cartão de crédito, senão vejamos as DIVERGENCIAS do documento NÃO CONSTA O JUROS APLICADO, NÃO CONSTA O VALOR DISPONIBILIZADO, NÃO CONSTA DATA DE INICIO E FIM DO CONTRATO, O CONTRATO NÃO FORA JUNTADO, ATÉ PORQUE NÃO EXISTE, ou seja, documentos unilateral, afrontando desta forma a Lei 14.181/21, que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores, simplesmente o referido contrato está EM BRANCO, não existe nenhuma informação que por si só já se DEVE ser aplicada a SUMULA 530 do STJ diante da ausência de informações quanto ao juros aplicado
”
“
a relação entre o apelante e a apelada c/c seus correspondentes bancários, por diversas as vezes a requerida entra em contato com o apelante, lhe informando que havia credito disponível e que só bastaria a concordância da apelante para que o dinheiro fosse creditado em conta
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para “
CASSAR a r. sentença recorrida, bem assim reconhecendo o error in procedendo do julgamento para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 2,23 % com base na SUMULA 530 do STJ para a época da contratação, qual seja: 25/02/2011, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil. Por fim, para CONDENAR a empresa recorrida A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, a ser ressarcido em dobro conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”

(cf. Id. no
257803230
).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 257803235, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos mostra que o réu Banco Santander S.A. instruiu os autos com cópia dos “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (cf. Id. no 257803205) datado de 25/02/2011, devidamente assinado pela autora/apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Ids. no 257803208 ao no 257803214), além das faturas encaminhadas ao endereço da autora/apelante (cf. Id. no 257803206).

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 12.03.2024 ao passo que o termo de adesão foi assinado em 25/02/2011, ou seja, passaram-se mais de 13 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao empréstimo, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do empréstimo, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja, uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025